Tribunal: TJPA
Processo: 0006469-62.2015.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006469-62.2015.8.14.0037
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCO NAVARRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0006469-62.2015.8.14.0037
COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ
APELANTE: BANCO BMG S.A
ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL – OAB/RS 40.004
APELADO: FRANCISCO NAVARRO DA SILVA
ADVOGADO: MÁRIO BEZERRA FEITOSA – OAB/PA 10.036
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários a fim de evitar possíveis e usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.
2. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar.
3. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Estando o
quantum
indenizatório arbitrado em 1º grau, a título de danos morais, adequado à jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Precedentes jurisprudenciais.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0006469-62.2015.8.14.0037
COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ
APELANTE: BANCO BMG S.A
ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL – OAB/RS 40.004
APELADO: FRANCISCO NAVARRO DA SILVA
ADVOGADO: MÁRIO BEZERRA FEITOSA – OAB/PA 10.036
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A objetivando a reforma da sentença de Id 2609585 proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.500,00 e a título de danos materiais o montante de R$ 1.830,14 , nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Devolução em Dobro por Cobranças Indevidas proposta por FRANCISCO NAVARRO DA SILVA.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2609586, o Apelante, sustém em tese, sobre a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos material e moral – ao trato de mero dissabor da vida cotidiana. Pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença, - e/ou a necessária redução do
quantum
indenizatório.
Recebimento do recurso no duplo efeito (Id 2609587 – pág. 8).
Contrarrazões sob o Id 2609588.
Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, consoante registo no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, à vista de ter sido apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, assim como foi firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Custas devidamente recolhidas.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Trata-se o presente caso, claramente, de relação de consumo, à luz do que dispõem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Neste diapasão, como preleciona Luiz Antônio Rizzato Nunes: “
ao consumidor incumbe a prova do dano, do nexo de causalidade entre o dano e o produto
”.
Da análise do caderno processual, inexistem dúvidas que a conduta do Banco Apelante provocou a ocorrência de prejuízos de ordem material e moral ao Apelado, através de descontos indevidos. O fato é que a parte autora, sem motivo justo, teve descontado valores de seu benefício previdenciário, fato este imputado ao ora recorrente.
Destarte, como já dito, o CDC consagra a responsabilidade objetiva como basilar para a caracterização da responsabilidade civil, conforme determina o caput do art. 14 do mesmo diploma legal.
De maneira abrangente, a responsabilidade do fornecedor, aproveitando-se dos dizeres do ilustre doutrinador Silvio Salvo Venosa, consiste na “
inobservância de um dever que o agente devia conhecer e observar. Não podemos afastar a noção de culpa do conceito de dever
”.
Na mesma direção, a responsabilidade civil é conceituada, por Sérgio Cavalieri Filho, como sendo a “
Conduta voluntária, contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou previsível.
”
Verifico nos presentes autos que restou demonstrado pelo Apelado a existência do fato lesivo, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
Por outro lado, percebo que o Apelante, no recurso, limita-se tão somente em afirmar a inexistência de dano moral a ser indenizado face ao fato de que o suportado pelo recorrido trata-se de mero dissabor da vida cotidiana (Id 2609586 – pág. 3).
Ademais, constata-se que, desde a sua peça defensiva, o Apelado tenta imiscuir-se da responsabilidade aduzindo culpa exclusiva de terceiros, não trazendo aos autos qualquer comprovação de tal fato, o que lhe competia ante o ônus da prova ser da instituição financeira fornecedora.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC).
5. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
6. O princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação. 7. Alterar o entendimento do julgado atacado, acerca da suficiência das provas e da inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado no recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. 8. Rever as conclusões do tribunal de origem, para afastar a existência de relação de consumo entre as partes, implicaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ. 11. A fixação da verba honorária pelas instâncias ordinárias resulta da avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas dos autos, não podendo ser revista no recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando irrisória ou excessiva, o que se não se verifica no presente caso. 12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7/STJ. 13. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada.
14. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1173934/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)
No presente caso, observo, ainda, que em razão do evento danoso, houve pagamento indevido de valores pelo Apelado ao Apelante, valores esses que merecem ser repetidos de forma simples, ante a ausência de dolo, como bem reconhecido pela r. sentença de 1º grau.
Em assim, ao ser descontado em seu benefício previdenciário o valor da parcela do crédito consignado, configurou pagamento indevido.
Restou demonstrada ainda a existência do dano moral perpetrado contra o Apelado, notadamente por se tratar de pessoa idosa que depende de sua aposentadoria para sobreviver.
Neste aspecto, ao verificar a existência de descontos em seu benefício que não sabia a origem, certamente causou danos à sua incolumidade psíquica, sendo o dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ.
No que tange à condenação por danos morais, pretende o Apelante a minoração do
quantum
indenizatório atribuído em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelo Juízo de 1º grau, sob o argumento de que o referido valor estaria excessivo e desproporcional à eventual dano causado, bem como em dissonância com a jurisprudência pátria.
É cediço que, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório à título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por oportuno, cumpre trazer os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:
"No âmbito do dano extrapatrimonial (moral), a sua quantificação como um decréscimo material e também absolutamente impossível, razão pela qual o critério do arbitramento judicial e o único apropriado, conforme anteriormente destacado. Também aqui terá o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável e necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. A indenização punitiva do dano moral pode ser também adotada quando o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita."(in Programa de Responsabilidade Civil, 11ª edição. Ed. Atlas 11/2013, p. 155).
O quantum indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor
Assim, a condenação imposta pelo Juízo de 1º grau no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais está dentro dos contornos deferidos por este E. Tribunal para situações semelhantes ao caso em tela:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ABERTURA DE CONTA NO NOME DA AUTORA, PARA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO QUE IGUALMENTE NÃO CELEBROU. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE ADTOU DE TODA CAUTELA PARA ABERTURA DA CONTA, SENDO TAMBÉM VÍTIMA DE FRAUDE. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, OU A REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANO MORAL. I) Afastamento da responsabilidade da apelante. Rejeitada. Estando a autora amparada pela inversão do ônus da prova, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do contrato de abertura de conta bancária, evitando a ocorrência de fraude, como a verificada nos autos. Tal cautela não restou comprovada nos autos. Dano configurado. II) Valor da Indenização: Configurado o dano, é de ser levada em conta a pronta resposta do apelante, ao tomar conhecimento da fraude, providenciando o cancelamento da conta e bloqueio dos valores, o que evitou que o sofrimento da autora se prolongasse por mais tempo. Valor reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais). III) Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir os danos morais fixados para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Juros de acordo com a tese firmada no tema 440/STJ. (2270320, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-30)
APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2189972, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-17)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, ADITAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSINADOS EM BRANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários a fim de evitar possíveis e usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria, vez que a cédula de crédito bancário (fl. 44), o aditamento e rerratificação (fl. 45), a autorização para descontos nos benefícios previdenciários (fl. 43) foram assinadas em branco. 2. Assim, comprovada a falha na prestação do de serviço por parte do requerido que não operou com a cautela necessária na concessão de crédito, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. 3. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Estando o quantum indenizatório arbitrado em 1º grau, a título de danos morais, excessivo e em dissonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, reduzo-os para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes jurisprudenciais. 4. No que se refere à devolução do desconto indevido em dobro, deve a sentença ser reformada, tendo em vista que, no caso concreto, não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados, devendo esta ser realizada em sua forma simples. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2020.00773042-08, 212.468, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-06)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM REDIMENSIONADO PARA SER FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00407063-02, 211.727, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)
Neste vértice, restando comprovado o ato ilícito praticado, mantenho a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau ao Apelante, nos exatos termos da decisão guerreada.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTA, PARA CONFIRMAR E MANTER IN TOTUM OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2021